Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE APELADA EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE DO IMÓVEL ANTES DO DESFAZIMENTO DA AVENÇA. PRETENSÃO DA CONSTRUTORA DE INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO PELO PERÍODO DA OCUPAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 E 374 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões de recurso, por absoluta inadequação da via eleita.

2. A pretensão ao recebimento de parte dos valores pagos pelo desfazimento da promessa de compra e venda de imóvel, que não foram restituídos a tempo e modo, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

3. É cabível a retenção do percentual mensal de 1% sobre o preço atualizado do imóvel, na hipótese de o adquirente vir a tomar posse do bem objeto de posterior rescisão contratual, mormente estando a pretensão revestida de lastro contratual. 3.1. Cabe à parte que alega, a prova correspondente ao efetivo período de ocupação, na forma disposta no artigo 373, I, II, do Código de Processo Civil, contudo, sobrevindo confissão da parte, ao menos em relação à parte da pretensão reclamada, há de se admitir a correlata indenização, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil.

4. Conquanto o contrato rescindido disponha acerca da retenção de percentual por ano ou fração de ano do preço atualizado de venda, a título de depreciação do imóvel pela ocupação, afasta-se a pretensão em se verificando pela prova dos autos que o valor do bem foi incrementado pelas benfeitorias realizadas pela parte ocupante e acopladas ao imóvel e que sobreveio a venda por valor notoriamente superior ao do negócio frustrado.

5. Aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão da oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios, manejados com a única finalidade de rediscutir a causa, de modo que constatada a existência de omissão no julgado, afasta-se a penalidade imposta.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.